Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-46.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1005795-46.2018.8.11.0037
Recorrente: MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA
Recorrida: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA (id 57347963) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54365987):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PRETENDIDA MIGRAÇÃO DE SEGURADO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE, COM MESMAS CONDIÇÕES COBERTURA E VALORES DO CONTRATO COLETIVO EXTINTO – EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO A PEDIDO DA EMPREGADORA ESTIPULANTE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES OU MESMO MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL FAMILIAR NÃO OPERADO PELA SEGURADORA RÉ – HIPÓTESES DE RESSALVA NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo a pedido da empregadora estipulante, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes. A única ressalva plausível para essa regra geral reside na hipótese de o beneficiário se encontrar em pleno tratamento de saúde necessário à garantia de sua sobrevivência, ou seja, em caso de risco claro e iminente de morte, situação que justifica a prorrogação provisória do contrato até a convalescência do segurado ou dissipado o risco de vida. Se, a despeito de o autor ostentar várias doenças graves, não houver evidência de que o tratamento oferecido pela seguradora ré seja indispensável para a sua sobrevivência, descabe a prorrogação do contrato de seguro.-” (TJMT, RAC 1005795-46.2018.8.11.0037, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão decidiu de forma diversa de outros Tribunais, apontando a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admissão do recurso especial.
Afirma que restou violado o artigo 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar, instituído pela Lei n. 9.656/98, salientando que “a operadora do plano de saúde tem o dever de disponibilizar plano individual ou familiar sem novos períodos de carência, em caso de cancelamento do plano de saúde já contratado pelos usuários.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Portanto, a probabilidade do direito se inicia com a própria leitura da petição recursal, em que se verifica a possibilidade real da discussão aprofundada sobre o tema nos enfoques dados, quais sejam: a possibilidade de manutenção do plano até o restabelecimento de saúde do recorrido c/c aplicação equivocada da jurisprudência ao caso concreto.
O dissídio jurisprudencial, os quais evidenciam que, contemporaneamente ao acórdão objeto do recurso especial, tenha ocorrido julgamento de caso idêntico pelo STJ, porém, aplicando-se uma compreensão jurídica diferente daquela levada a cabo pelo Tribunal superior, devidamente sintetizada, permite a reforma do acórdão para possibilitar a manutenção do plano de saúde pela Recorrida.
Afinal, existindo estas hipóteses, a probabilidade do direito ficará ainda mais robustecida à medida em que existirá, concretamente, posicionamento jurídico antagônico que demonstre um provável erro da decisão recorrida.
Em outras palavras, evidenciado dissídio preciso e ofensa à literalidade de norma processual, que traz, sobre o mesmo contexto, uma interpretação diferente daquela recorrida, o recurso afastar-se-á do campo hipotético e avançará sobre o campo da evidência acerca da probabilidade da mudança do resultado do julgamento. Para tanto, dentro do sistema legal definido pelo legislador (fumus boni juris) não se exige a profundidade do juízo exauriente, mas apenas a existência de uma chama que mantém aceso o fogo gerador da fumaça do bom direito.
Demonstrada, à saciedade, a probabilidade do direito alegado, passa-se ao periculum in mora que, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, advém do iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do efeito imediato do ato judicial, “in casu”, do acórdão recorrido. Aliás, para deixar mais claro quão desastrosa será a eventual manutenção do acórdão, repisamos ao conhecimento deste Juízo GRAVÍSSIMO quadro de saúde do Recorrido, acometido de: Bexiga Neurogênica(CID N31.9); Paraplegia (CID G82.2); Traumatismo crânioencefélico (CÍD S06.9); Seqüelas de traumatismo da medula espinhal (traumatismo raquiomedular) (CID T91.3); Epilepsia (CID 640); Hiponatremia Severa (CID 10 E87); Intestino neurogânico - Colon Neurogênico – Colon Neurogênico não classificado em outra parte (CID K59.2).
Excelência, o fato é grave, posto que com a manutenção do acórdão poderá haver severo risco de falecimento do Recorrido com a retirada abrupta do tratamento médico realizado pelo home care, em razão do cancelamento do plano.
Portanto, entre a prevalência do acórdão, sobre o qual repousa severa contrariedade a consolidada jurisprudencia do STJ, e a sua suspensão, deverá prevalecer a tese que melhor preserva os direitos do Recorrente, o que será alcançado com o efeito suspensivo do r. acórdão, exatamente como decidido pelo STJ contra acórdão com o mesmo fundamento.
Por outro lado, resta evidente que a suspensão do acórdão não é capaz de causar um prejuízo sequer ao Recorrido Sul América, uma vez que todas as mensalidades estão sendo religiosamente pagas.
Excelência, de fato, o acórdão recorrido, se mantido os seus efeitos, tornará inócuo o julgamento do mérito do recurso, já que até lá o Recorrente já terá sucumbido ao complicadíssimo quadro de saúde causado pelo acidente. Enfim, os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC se encontram devidamente demonstrados, impondo-se, assim, a concessão do efeito suspensivo do acórdão, determinando-se, por conseguinte, a suspensão do cancelamento do plano de saúde até o desfecho perante o C. Superior Tribunal de Justiça.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57365459 e 57349477.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de falecimento do paciente caso o plano de saúde não seja mantido.
Entretanto, conforme constou no acórdão, houve a adesão pela empresa empregadora a um novo plano de saúde coletivo, conforme trecho ora transcrito (id 54365987):
“(...)Não é esse, porém, ocaso dos autos pois como bem frisou o autor em suas razões de recorrer, não houve a extinção da relação laboral havida entre o beneficiário e a empregadora estipulante.
Com isso, evidente o equívoco da solução apresentada pela sentença.
A resolução do contrato de seguro saúde não se deu por ato unilateral, muito menos abusivo da seguradora ré.
Ao contrário, pelo que se depreende das provas dos autos, a resilição se deve ao pedido da própria empresa empregadora do autor, conforme solicitação de ID. n. 51057093 - Pág. 1, através da qual requereu cancelamento da apólice de seguro coletivo, apresentando como motivo a “migração para outra companhia”.
Aliás, o Comprovante de dados cadastrais do consumidor junto à ANS (ID. n. 51057094 - Pág. 2) denota que o autor já se encontra devidamente cadastrado como beneficiário do plano de saúde n. 468980131 firmado pela empregadora com a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Nesse caso, a orientação inicial do STJ é no sentido de não há como se manter o contrato nas mesmas condições de cobertura e valores.” – destaquei.
Ou seja, o que se constata é que o Recorrente encontra-se na situação de beneficiário do plano de saúde contratado por sua empregadora, inexistindo o aludido perigo da demora, até porque não restou fundamentado no recurso qualquer impossibilidade do novo plano suprir a demanda médica necessária ao tratamento postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi